Tribunal: TJDFT
Processo: 0725474-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA E DE entendimento firmado pelo colendo supremo tribunal federal em ação direta de inconstitucionalidade. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. pedido de reconhecimento do direito à percepção de pensão militar. ação proposta por filhos de militar excluído dos quadros da polícia militar do distrito federal a bem da disciplina. PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE. CONFIRMAÇÃO PELO V. ACÓRDÃO RESCINDENDO. violação da norma inserta no PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 38 DA LEI 10.486/2002. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA PEDIDO RESCISÓRIO.
1. Nos termos do inciso V do artigo 966 do Código de Processo civil, pode ser rescindida a decisão de mérito, transitada em julgada, quando, violar manifestamente norma jurídica.
1.1. Do teor do inciso V do artigo 966, extrai-se a conclusão de que, para fins de rescisão de decisão de mérito, faz-se necessário que a violação da norma jurídica seja manifesta, ou seja, de clareza tal, que não suscite dúvidas a respeito do descompasso do decisum rescindendo em relação ao texto legal.
1.2. Observado, no caso concreto, que os autores não pretendem utilizar a ação rescisória como sucedâneo de recurso, na medida em que não se limitaram a rediscutir questões suscitadas na ação originária, sem a respectiva correspondência dialética com as hipóteses previstas no artigo do 966 do Código de Processo Civil, não há como ser acolhida a preliminar de inadequação da via eleita.
3. Consoante a tese firmada, com repercussão geral sob o Tema 733, [A] decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).
3.1. Constatado que o colendo Supremo Tribunal Federal, ao examinar a ADI n. 4507, analisou e rejeitou a tese de inconstitucionalidade da norma inserta no parágrafo único do artigo 38 da Lei 10.486/2002, unicamente sob o aspecto formal (vício de iniciativa), o julgado em questão, por si só, não tem o condão de justificar a rescisão do v. acórdão no qual foi reconhecida aplicabilidade do aludido dispositivo legal ao caso concreto.
4. De acordo com o parágrafo único do artigo 38 da Lei n. 10.486/2002, o militar contribuinte da pensão militar com mais de 10 (dez) anos de serviço, licenciado ou excluído a bem da disciplina, em virtude de ato da autoridade competente, poderá deixar aos seus herdeiros a pensão militar correspondente, nas mesmas condições asseguradas aos militares da reserva remunerada e os militares reformados do Distrito Federal.
4.1. Ao reconhecer, em favor dos “herdeiros” do militar excluído a bem da disciplina, o direito à percepção de pensão militar, o parágrafo único do artigo 38 da Lei n. 10.482/2002, deixa clara a necessidade de demonstração do falecimento do instituidor do benefício, porquanto somente a partir de sua morte, os dependentes passam a ostentar tal condição.
4.2. Em conformidade com a regra constante do inciso I do § 3o do artigo 35 da Lei n. 10.482/2002, é necessário que o instituidor do benefício, após a sua exclusão, tenha mantido o recolhimento da contribuição da pensão militar, na forma prevista no caput do artigo 2o da Lei n. 3.765/1960, circunstância não observada no caso concreto.
5. Impositivo o reconhecimento da improcedência do pedido deduzido na inicial da ação rescisória, quando observado que o entendimento firmado no v. acórdão rescindendo não ofende, de forma manifesta, a norma jurídica inserta no parágrafo único do artigo 38 da Lei 10.486/2002 e veicula posicionamento consentâneo com a jurisprudência pacificada no âmbito desta egrégia Corte de Justiça a respeito do thema decidendum.
6. Preliminar rejeitada. Pedido rescisório julgado improcedente.